Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745969-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA ALVES SILVA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TELMA ALVES SILVA DA CUNHA contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que restabeleça a linha de crédito à autora. A agravante alega, em síntese, que a instituição financeira pode até não estar obrigada a disponibilizar linha de crédito, mas tem a obrigação de cumprir os contratos já firmados. Ademais, a conduta do agravado se qualifica como retaliação pela fato de ter ajuizado ação questionando contratos fraudulentos, ao final julgada procedente. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO Nos termos do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Não vislumbro probabilidade do direito autoral, já que aparentemente não há obrigatoriedade legal ou contratual da parte ré disponibilizar linha de crédito aos clientes. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. (...)” Pois bem. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento em face do agravado alegando, em síntese, que foi cancelada a linha de crédito de que dispunha na instituição financeira, motivada por ter ajuizado uma ação questionando um suposto empréstimo fraudulento efetivado em seu nome. Em análise preliminar, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a providência jurisdicional pretendida esgota, ainda que em parte, o objeto da ação. Depois, a hipótese está a exigir dilação probatória a fim de ser elucidado o motivo pelo qual o agravado cancelou as linhas de crédito disponibilizadas à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator